Tribunal: TJDFT
Processo: 0720892-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720892-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILSON CARVALHO CORDEIRO RÉU: NEUZIRA PEREIRA DE FARIAS, DEIZIANE PEREIRA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por WILSON CARVALHO CORDEIRO contra NEUZIRA PEREIRA DE FARIAS e DEIZIANE PEREIRA CARDOSO, sob o fundamento do artigo 966, inc. V, do CPC, em face da sentença ID 11645106, fls. 37-39, objeto do apelo (ID 11645112) julgado conforme acórdão (n° 1090971, ID 11645139), proferido pela 2a Turma Cível, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora Autor. O Acórdão de ID 17538646 negou provimento ao Agravo Interno e indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. No Despacho de ID 16047657, a parte Autora foi intimada para juntar o recolhimento das custas. Na Certidão de ID 18702373, esta Relatoria constatou que a parte Autora não recolheu o preparo, tampouco manifestou-se acerca do Despacho de ID 16047657. É o relato do necessário. Decido. O pagamento das custas e taxas judiciárias é pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo e sua ausência enseja a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do Art. 485, IV do CPC. O Acórdão de ID 17538646 indeferiu a gratuidade nos seguintes termos: “[...] Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes utilizem critérios similares. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. No caso em apreço, conforme se depreende das informações colhidas, o agravante narrou ter comprado uma casa em Valparaíso II, bem como é proprietário de uma empresa de reciclagem, além de afirmar realizar bicos de forma informal. Acrescente-se que o cartão do Bolsa Família carreado aos autos (ID 12868922) não comprova que o agravante é beneficiário do programa atualmente, visto não haver qualquer data no documento ou comprovação de recebimento do benefício nos últimos meses. Ademais, o fato de que a situação cadastral da empresa de reciclagem do autor encontra-se “inapta” há mais de um ano (ID 12868966) não é suficiente para comprovar que a empresa encerrou suas atividades, mas apenas demonstra que a empresa omitiu dados e informações na escrituração em dois exercícios consecutivos.[1] Mantenho, nesse sentido, a decisão proferida nos autos da ação rescisória que indeferiu o pedido para concessão de gratuidade da justiça ao autor Com essas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de interno. Deixo de aplicar o disposto no CPC 85, § 11, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios. É o meu voto.” Superada a questão da gratuidade judiciária que poderia isentar a parte de custas conforme Art. 98, §1o, I do CPC, procede-se ao recolhimento do preparo. O Art. 82 do CPC expressa que, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Nos termos do Art. 330, III, do CPC, será indeferida a petição inicial da ação rescisória quando o autor carecer de interesse processual. Com efeito, identifica-se o interesse processual quando a pretensão deduzida pelo autor é adequada, útil e necessária à tutela do direito invocado. No caso dos autos, entretanto, observa-se que não houve a juntada da comprovação do recolhimento do preparo recursal após indeferimento da gratuidade judiciária. Ausente, portanto, condição específica de procedibilidade para a ação rescisória; outra medida não resta senão deixar de conhecê-la. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos termos dos artigos 330, incisos III e IV, e 485, inc. I, todos do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2020 15:19:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador